Tribunal: TJMT
Processo: 1017443-79.2024.8.11.0015
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017443-79.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), CARLOS SIDNEI DE FREITAS - CPF: 531.728.411-20 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1017443-79.2024.8.11.0015

APELANTE: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CARLOS SIDNEI DE FREITAS

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE E ALTO CUSTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. COMPETÊNCIA PRIMÁRIA DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.313 DO STJ. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO ESTADO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos de Apelação interpostos pelo ente municipal e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer para determinar realização de cirurgia, condenando solidariamente os entes ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor da causa justifica a competência do juízo comum em detrimento do Juizado Especial da Fazenda Pública; (ii) saber se o cumprimento da obrigação de fornecer procedimento de alta complexidade deve ser direcionado prioritariamente ao Estado, considerando a hierarquização do SUS; (iii) saber se os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa ou com base em percentual sobre o valor da causa.

III. Razões de decidir

3. A competência jurisdicional é determinada no momento da propositura da ação, sendo o valor da causa superior ao limite legal para o Juizado Especial da Fazenda Pública.

4. A Constituição Federal (arts. 23, II; 196 e 198, §1º) e a Lei nº 8.080/90 estabelecem responsabilidade solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios na prestação de serviços de saúde, permitindo ao cidadão demandar contra qualquer um deles.

5. O STF, no Tema 793 de repercussão geral, fixou que os entes federativos são solidariamente responsáveis nas demandas de saúde, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar eventual ressarcimento.

6. Embora o Município seja solidariamente responsável, procedimentos de alta complexidade e alto custo competem prioritariamente ao Estado, conforme a regionalização e hierarquização do SUS previstas no art. 198 da CF/1988, sem afastar a responsabilidade subsidiária municipal.

7. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.313, fixou tese vinculante estabelecendo que nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, §8º-A, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso interposto pelo ente municipal parcialmente provido. Recurso de apelação do interposto pelo Estado de Mato Grosso provido.

Tese de julgamento:

1. A Vara Cível é competente para julgar demandas cujo valor da causa ultrapassa o teto de 60 salários-mínimos.

2. A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação segundo a repartição de competências do SUS, sem afastar a responsabilidade subsidiária dos demais entes.

3. Tratamentos de alta complexidade e alto custo devem ser prestados prioritariamente pelo Estado, mantendo-se a responsabilidade subsidiária do Município em caso de omissão do ente estadual.

4. Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, considerando a complexidade da causa, o grau de zelo profissional, o tempo despendido e a natureza inestimável do direito tutelado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 23, II; 196; 198,
caput
e §1º; Lei nº 8.080/1990, art. 2º; CPC/2015, art. 85, §8º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 855.178/SE, Tema 793. STJ, Tema 1.313, REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN, j. 11.06.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1017443-79.2024.8.11.0015

APELANTE: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CARLOS SIDNEI DE FREITAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos Município de Sinop e pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Carlos Sidnei de Freitas, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para determinar que os requeridos disponibilizem para a parte Requerente ‘‘TRATAMENTO CIRURGICO DE LESÕES EXTENSAS C/ PERDA DE SUBSTÂNCIA CUTÂNEA’’.

Condenou os requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 90.000,00), devendo cada requerido, responder na proporção de 50% (cinquenta por cento) deste valor, nos termos do art. 85, § 2°, § 3°, inciso I, II e III, § 5°, e art. 87, § 1º, ambos do CPC.

Consignou, por fim, que a sentença não está sujeita ao reexame necessário.

Em sua apelação, o Município argumenta que a sentença proferida deve ser reformada, pois, apesar da responsabilidade solidária dos entes federativos nas questões de saúde, a obrigação de fornecer medicamentos de alto custo é de competência do Estado, e não do Município.

O apelante esclarece que a competência do Município se restringe à atenção básica à saúde, conforme estabelecido na Portaria GM nº 1785/2003, enquanto o fornecimento de medicamentos de alto custo e procedimentos de alta complexidade são responsabilidades do Estado e da União, conforme a Portaria GM nº 1556/2002.

O apelante defende que, conforme o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde deve ser direcionada ao ente competente, ou seja, o Estado, sendo o Município responsável apenas de forma subsidiária, em caso de descumprimento da obrigação por parte do Estado.

No que se refere aos honorários sucumbenciais, o Município alega que, apesar de sua inclusão no polo passivo, não deu causa ao ajuizamento da ação. Portanto, requer que a condenação ao pagamento dos honorários seja direcionada ao Estado, já que este seria o verdadeiro responsável pela prestação do serviço de saúde requerido. O apelante sustenta que a atribuição do ônus sucumbencial ao Município configuraria desproporcionalidade, pois este não é o responsável pela demanda, conforme a divisão de competências.

Dessa forma, o Município de Sinop requer que a sentença seja reformada para que o cumprimento da obrigação de fornecer o tratamento pleiteado e o pagamento dos honorários sucumbenciais sejam atribuídos ao Estado do Mato Grosso, em conformidade com as regras de repartição de competências.

Por sua vez, o Estado de Estado de Mato Grosso alega que a Procuradoria do Estado propôs o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1023732-44.2022.811.0000, destinado a uniformizar o entendimento acerca do critério de arbitramento dos honorários sucumbenciais em demandas relacionadas à judicialização da saúde, que foi admitido e, no âmbito da Seção de Direito Público, deliberou-se pela suspensão de todos os processos que versassem sobre a mesma matéria.

Aduz que a discussão também se encontra submetida ao Supremo Tribunal Federal no âmbito do Tema 1255 da repercussão geral, que versa sobre a possibilidade de fixação de honorários por equidade quando o valor da condenação, da causa ou do proveito econômico for exorbitante.

Afiança que a admissão do tema pelo STF impõe a suspensão nacional dos feitos correlatos e que não há justificativa plausível para o prosseguimento do julgamento enquanto pendente a decisão definitiva, porquanto a tutela de urgência já foi analisada e efetivada, eventual descumprimento pode ser enfrentado em cumprimento de sentença, e a fase de conhecimento já se encontra encerrada quanto ao mérito.

Sustenta, de forma subsidiária, que, caso mantida a condenação em honorários, estes devem ser fixados por equidade, à luz do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, considerando que o direito à saúde possui valor inestimável e que a obrigação imposta ao ente público tem natureza de “fazer”, distinta das relações patrimoniais ordinárias.

Reforça que não se pode aplicar, de maneira automática, percentuais sobre o valor da causa ou da condenação, devendo prevalecer o arbitramento equitativo diante da especificidade da matéria e da natureza do bem jurídico tutelado.

Apelante defende, também, o não cabimento dos honorários advocatícios em primeira instância, já que, no seu entendimento, o valor do procedimento/tratamento tem custo inferior ao valor atribuído à causa, para o Sistema Único de Saúde (SUS) na citada “Tabela SUS”, isto é, na SIGTAP.

Requer, ao final, a suspensão do feito até o julgamento definitivo dos incidentes mencionados. No mérito, pugna pelo: a) o afastamento de qualquer condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, pois tais são indevidos na 1ª instância na sistemática dos Juizados (Lei 9.099/1995, art. 55, c/c Lei 12.153/2009, art. 27) e o presente caso se enquadra dentro dos critérios da competência absoluta dos Juizados. Subsidiariamente, impõe-se, então, a anulação da sentença e a remessa do processo para julgamento pela Vara com competência para as causas do Juizado da Fazenda Pública cabível; b) arbitramento com base em apreciação equitativa; e c) arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais com base no efetivo “proveito econômico obtido”, representando este, no caso, R$ 1.100,00.

As contrarrazões foram apresentadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo sobrestamento do feito em relação ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo provimento do recurso do Município de Sinop, de forma a direcionar, primeiramente, o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1017443-79.2024.8.11.0015

APELANTE: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CARLOS SIDNEI DE FREITAS

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação interpostos Município de Sinop e pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Carlos Sidnei de Freitas, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para determinar que os requeridos disponibilizem para a parte Requerente ‘‘TRATAMENTO CIRURGICO DE LESÕES EXTENSAS C/ PERDA DE SUBSTÂNCIA CUTÂNEA’’.

Condenou os requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 90.000,00), devendo cada requerido, responder na proporção de 50% (cinquenta por cento) deste valor, nos termos do art. 85, § 2°, § 3°, inciso I, II e III, § 5°, e art. 87, § 1º, ambos do CPC.

Preliminar de Incompetência da Vara Cível

O Estado de Mato Grosso alega a incompetência absoluta do juízo comum.

A preliminar não merece acolhida.

O valor atribuído à causa corresponde à real extensão econômica do pedido formulado na inicial. A parte autora não requereu apenas a realização de cirurgia isolada, mas sim um conjunto de prestações de saúde que se mostrem necessárias ao tratamento da enfermidade, incluindo procedimento cirúrgico, exames médicos pré e pós-operatórios, medicamentos, eventuais internações em unidade de terapia intensiva e demais procedimentos complementares. Trata-se de pedido complexo e abrangente, cuja estimativa econômica não pode ser reduzida apenas ao custo de um ato cirúrgico específico.

Não há nos autos qualquer elemento concreto que indique manipulação fraudulenta do valor da causa para fins de fixação artificial de competência. A estimativa apresentada guarda correlação direta com a natureza e extensão dos pedidos formulados, não cabendo ao julgador presumir intuito fraudulento sem prova cabal nesse sentido.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de incompetência arguida pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Mérito

Contra a sentença, insurgem-se o Município de Sinop apenas quanto ao
direcionamento
da obrigação e o Estado de Mato Grosso quanto aos
honorários advocatícios
fixados.

Os artigos 23, II; 196 e 198, §1º, todos da Constituição Federal, garantem que a saúde é direito de todos e dever comum do Estado (“lato sensu”) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.

Outrossim, relembro que, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei nº 8.080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2º, senão vejamos:
Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
. [Destaquei]

Ademais, a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei nº 8.080/90 e Decreto nº 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde; estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos partes ilegítimas para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de comando maior, a Constituição Federal.

Essas regras infraconstitucionais não interferem na solidariedade existente entre os entes federados, interpretada à luz da Constituição Federal, o que resulta na possibilidade de aquele que necessita do tratamento médico ou do medicamento e não tem condições próprias de custeá-los, demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida ou a vida digna.

Em razão disso, o particular tem a prerrogativa de escolher contra quem será ajuizada a sua ação, buscando os serviços públicos de saúde e, considerando, entre outros fatores, a facilidade de recebimento do serviço demandado, sem que corra o risco de ver sua ação extinta, por falta de uma das condições da ação, a saber, a legitimidade
ad causam
.

Nesse contexto, se todos os entes públicos podem ser demandados, em conjunto ou separadamente, nas ações que versem sobre a garantia do direito à saúde, conclusão lógica é que, havendo a necessidade, a urgência, bem como a negativa ou omissão do poder público em fornecer o tratamento/medicamento, qualquer deles da mesma forma pode ser condenado, também em conjunto ou isoladamente, à prestação do tratamento ou fornecimento do medicamento requerido na ação, razão pela qual não se pode reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais em face de apenas um dos entes públicos, sob o argumento do desequilíbrio em suas contas.

Assim, não há dúvidas quanto ao fato de que a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isoladamente ou conjuntamente.

Desse modo, não há que falar em ilegitimidade do Município apelante, para figurar no polo passivo da demanda.

Por outro lado, no que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, consoante caput do artigo 198 da Constituição Federal e artigo 8º da Lei nº 8.080/90, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (i) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (ii) Estados – alta e média complexidade; (iii) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

No âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

Tema 793 STF
- Tese:
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Tal divisão foi reconhecida, ainda, no Enunciado n.º 8 do FONAJUS.

Nessa esteira, conforme se depreende dos autos, tenho que embora o Município seja responsável solidário na prestação do serviço público de saúde, não é o responsável primário para cumprimento da medida, uma vez que a parte recorrida busca realização de procedimento cirúrgico que não compõe a Assistência Básica, já que é tratamento de alto custo e de alta complexidade.

Nesse sentido:

Direito constitucional e administrativo. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência.
Fornecimento de tratamento médico de média e alta complexidade. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Direcionamento da Obrigação ao Estado.
Fixação de honorários advocatícios. Recursos providos.

I. Caso em exame

1. Ação de obrigação de fazer ajuizada por idosa de 85 anos, internada com fratura de fêmur e agravamento do quadro clínico, com necessidade urgente de
internação em UTI e tratamento de Doença Renal Crônica – DRC
, contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop. Sentença de procedência que confirmou a tutela antecipada para fornecimento do tratamento e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. Recursos interpostos por ambos os entes federativos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir o ente federativo responsável pelo cumprimento da obrigação de fornecimento de tratamento médico; e (ii) fixar o critério adequado para a estipulação dos honorários advocatícios, em consonância com a tese firmada no Tema 1.313 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, conforme disposto no art. 196 da CF e nos termos do Tema 793 do STF, sendo possível ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as normas de repartição de competências.

4. O tratamento requerido, sendo de alta complexidade, deve ter seu fornecimento primariamente atribuído ao Estado de Mato Grosso, conforme art. 17, IX, da Lei nº 8.080/90, permanecendo o Município como responsável subsidiário.

5. A fixação dos honorários advocatícios deve respeitar o entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.313, sendo vedada a fixação com base no valor da causa. Deve-se adotar a apreciação equitativa, conforme art. 85, § 8º, do CPC, em virtude da natureza personalíssima e inestimável do direito à saúde.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos providos.

Tese de julgamento: 1. É cabível o direcionamento da obrigação de fornecer tratamento de média e alta complexidade ao Estado, conforme normas de repartição de competências do SUS, sem afastar a solidariedade dos entes federativos.
2. A responsabilidade principal pelo fornecimento de tratamento médico de alta complexidade recai sobre o Estado, sendo a atuação do Município subsidiária.
3. Os honorários advocatícios, em ações relativas ao direito à saúde, devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme Tema 1.313 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 8.080/90, art. 17, IX; CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, e 87.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 793; STJ, REsp nº 1.886.929/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Tema 1.313; TJMT, ApCiv nº 1036592-27.2017.8.11.0041; TJMT, AI nº 1000485-34.2022.8.11.0000; TJMT, N.U. 1011418-95.2024.8.11.0000.

(N.U 1008768-30.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025) [Destaquei].

Diante disso, entendo que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

Oportuno registrar, contudo, que, caso não seja possível assegurar o exame vindicado, pelo Estado, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente.

Registro, ainda, que, não há como acolher a pretensão almejada pelo Município, objetivando o direcionamento da condenação – honorários sucumbenciais – ao Estado de Mato Grosso, uma vez que no presente caso restou reconhecida a sua responsabilidade solidária quanto ao cumprimento da obrigação, devendo também suportar, portanto, os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

No que tange ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, a controvérsia recursal se limita à definição do critério jurídico aplicável ao arbitramento da verba honorária em demandas que versem sobre a judicialização da saúde, especialmente quanto à possibilidade de fixação equitativa, em substituição ao percentual incidente sobre o valor da causa, diante da natureza do direito tutelado e da ausência de proveito econômico mensurável.

Cumpre destacar que em 25 de fevereiro de 2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que "
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC
."

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313 do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável.

Assim, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte Autora, ora Recorrida, na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Ademais, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1140005/RJ (Tema 1.002), em sede de repercussão geral, fixou o entendimento de que “
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”.

Conforme se vê, em decisão unânime, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Sinop somente para direcionar o cumprimento da obrigação, prioritariamente, ao Estado de Mato Grosso. No entanto, caso não seja possível assegurar o fornecimento do tratamento, caberá ao Município garanti-lo.
Dou provimento
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença no tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais que arbitro, por apreciação equitativa, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
a ser suportado na proporção de 50% entre os requeridos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025